Tribunal: TJPA
Processo: 0006969-10.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006969-10.2019.8.14.0031

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA

APELADO: MAX NONATO DE BRICIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal, determinando o pagamento da gratificação de deslocamento com efeitos retroativos a fevereiro de 2019, reconhecendo a regular lotação do autor em escola da zona rural e a ausência de norma legal que autorizasse a suspensão do pagamento da gratificação durante o período da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso do Município de Moju atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é devida ao servidor municipal a gratificação de deslocamento durante o período de pandemia, inclusive entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, e se houve comprovação do efetivo exercício das atividades em escola da zona rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois a apelação apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, III, do CPC.

A Lei Municipal nº 843/2010 garante o pagamento de gratificação a servidores lotados em escolas da zona rural, independentemente da realização de aulas presenciais, desde que mantido o exercício das atividades vinculadas ao cargo público.

Restou comprovado nos autos que o servidor continuou desempenhando suas funções na zona rural, inclusive durante a pandemia, conforme escalas organizadas pela Secretaria Municipal de Educação.

O Município não comprovou fato impeditivo ao pagamento da gratificação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC mesmo quando repete argumentos da contestação, desde que contenha impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

A gratificação de deslocamento prevista na Lei Municipal nº 843/2010 é devida ao servidor lotado em escola da zona rural, mesmo durante a pandemia, desde que comprovado o exercício de suas atividades.

Cabe ao Município comprovar fato impeditivo do direito ao pagamento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, III, e 373, II; Lei Municipal nº 843/2010 (Moju), art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800105-49.2021.8.14.0031, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800104-64.2021.8.14.0031, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0006969-10.2019.8.14.0031

2ª Turma de Direito Público

Apelante:
MUNICÍPIO DE MOJU

Apelado:
MAX NONATO DE BRÍCIO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
, inconformado com a
sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA (Id. 23058618), que
julgou procedente
o pedido formulado na ação ajuizada por
MAX NONATO DE BRÍCIO
, servidor público municipal, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente no pagamento da
gratificação de deslocamento
, com efeitos retroativos a fevereiro de 2019, na forma da legislação municipal.

A sentença reconheceu a regular lotação do autor em escola da zona rural e a inexistência de norma legal que autorizasse a suspensão do pagamento da gratificação em decorrência da pandemia de COVID-19, reafirmando a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

Em suas razões recursais (Id. 23058619), o Município de Moju sustenta que a sentença merece reforma, por ter desconsiderado elementos relevantes para o deslinde da controvérsia. Alega, em síntese:

Ausência de informações repassadas pela Secretaria de Educação quanto à suspensão do pagamento da gratificação no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020;

Que, a partir de março de 2020, o pagamento deixou de ser realizado em razão da suspensão das aulas presenciais nas escolas municipais devido à pandemia da COVID-19, sendo as atividades presenciais retomadas somente em novembro de 2021;

Invoca o art. 30 e seus parágrafos da Lei Municipal nº 405/1989, para justificar a supressão do pagamento;

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a improcedência do pedido inicial.

O apelado, MAX NONATO DE BRÍCIO, apresentou
contrarrazões
(Id. 23058624), sustentando, preliminarmente, a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal
, uma vez que o apelante teria reproduzido argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, requerendo, por isso, o
não conhecimento
da apelação.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando:

Que a suspensão da gratificação no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 é indevida, pois continuou a exercer suas atividades na zona rural;

Que mesmo durante a pandemia, as atividades docentes fora da sala de aula continuaram a ser exercidas presencialmente, conforme escala definida pela SEMED a partir de agosto de 2020;

Que a legislação municipal garante o pagamento da gratificação proporcional à distância entre residência e local de trabalho, o que se aplica ao caso concreto.

A Procuradoria de Justiça destacou ser dispensável sua atuação, nos termos do art. 4° da Recomendação n° 34, de 05 de abril de 2016 (id. 25626420)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por MAX NONATO DE BRÍCIO, servidor da rede pública municipal de ensino, para condenar o ente municipal à obrigação de pagar gratificação de deslocamento referente ao exercício em escola da zona rural, com efeitos retroativos a fevereiro de 2019.

I – DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta o apelado, em contrarrazões, a ocorrência de vício formal na peça recursal, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o Município teria se limitado a reproduzir argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No entanto, razão não lhe assiste.

A peça recursal expõe, ainda que de forma sintética, os motivos pelos quais entende o apelante pela reforma da sentença, especialmente quanto à suposta ausência de deslocamento efetivo do servidor e à interpretação da legislação local diante do contexto da pandemia da COVID-19. Assim, presentes os requisitos do art. 1.010, III, do CPC,
afasto a preliminar
e
conheço do recurso
.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da supressão do pagamento da gratificação de deslocamento ao servidor que exerce suas funções em escola da zona rural do Município de Moju, no período de fevereiro de 2019 em diante, especialmente no contexto da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia.

A gratificação encontra amparo no art. 30 da Lei Municipal nº 843/2010, que estabelece:

“Aos ocupantes do quadro da rede pública municipal de ensino, será proporcionado o pagamento de gratificação de deslocamento para o exercício em escola da zona rural, considerando as escalas de distâncias, calculado sobre o vencimento base na ordem a seguir:

PA 150 / 252, Jambuaçu e Baixo Moju: 05% (cinco por cento) sobre vencimento base

Alto Moju/ Cairari e Médio Moju: 10% (dez por cento) sobre os vencimentos base.

§ 1° - A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, e não residir na comunidade onde se localiza a escola, ou tiver o mínimo de 20 horas semanais. [...]”

A sentença reconheceu, com base nos documentos constantes dos autos, que o autor se encontrava regularmente lotado em escola localizada na zona rural e residia em localidade diversa, tendo, portanto, direito à percepção da gratificação, nos termos da lei local.

Quanto ao argumento do apelante de que a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia de COVID-19 justificaria a suspensão da gratificação, o mesmo não prospera. A legislação municipal não condiciona o pagamento à efetiva realização de aulas, mas sim ao exercício das atividades em escola da zona rural, o que, no caso dos autos, restou comprovado ter ocorrido mesmo durante o período da pandemia, conforme escalas e planejamento pedagógico exigidos pela SEMED.

Ademais, não há nos autos prova de que o servidor tenha deixado de exercer suas atividades funcionais durante o período abrangido pela demanda. Ao contrário, a instrução processual demonstrou a permanência do vínculo ativo e do desempenho das atividades vinculadas ao cargo público.

Nesse sentido:

Direito Administrativo.
Remessa Necessária e Apelação Cível
. Gratificação por atuação em área rural. Servidor público municipal. Pagamento devido. Não comprovação de fato impeditivo pelo Município. Recurso desprovido. À unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para o recebimento da gratificação por atuação em área rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se a apelada faz jus ao pagamento da gratificação por deslocamento, durante o período da pandemia de COVID-19, e se houve comprovação de exercício das atividades na zona rural nesse período.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratificação por deslocamento foi comprovado pela autora, que apresentou documentos demonstrando sua lotação em escola da zona rural e sua residência em localidade diversa.

4. O município não comprovou fato impeditivo ou a ausência de deslocamento durante o período de suspensão das atividades presenciais, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC/15.

5. Mantém-se o direito da autora à gratificação por deslocamento, nos termos do art. 30 da Lei Municipal nº 843/2010.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 843/2010 (Moju), art. 30.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800105-49.2021.8.14.0031, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800104-64.2021.8.14.0031 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Com efeito,
a sentença merece ser mantida
, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025